Tribunal: TJMT
Processo: 1009660-63.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009660-63.2024.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO: CLINICA ESTIMULOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 A 05/06/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, confirmando tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de água, condenando a requerida à restituição de R$ 204,00 por danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A recorrente requer a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão indevida do fornecimento de água, sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de dano moral observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de litispendência não se acolhe, pois as ações tratam de fatos distintos.
4. O fornecimento de água, serviço essencial e contínuo, deve ser prestado de forma adequada, nos termos do art. 22 do CDC. A suspensão indevida caracteriza falha na prestação do serviço.
5. A parte autora comprova, por meio de ligações, áudios e protocolos de solicitação de caminhão-pipa, os transtornos enfrentados, enquanto a requerida não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral alegado, conforme ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
6. O dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto diante da essencialidade do serviço de água.
7. O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) não se coaduna com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado reduzi-lo para R$ 3.000,00, em consonância com precedentes da Turma Recursal em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A suspensão indevida do fornecimento de água configura falha na prestação do serviço essencial e enseja reparação por danos materiais e morais.
A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e independe de culpa.
O dano moral decorrente da interrupção do fornecimento de água é presumido (in re ipsa).
O valor da indenização por dano moral deve respeitar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e precedentes jurisprudenciais, podendo ser reduzido quando excessivo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, arts. 397, parágrafo único; 405 e 406, §1o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1009535-10.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 14.10.2024, DJE 17.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009660-63.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLINICA ESTIMULOS LTDA - CNPJ: 48.340.304/0001-24 (RECORRIDO), THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO - CPF: 039.250.161-98 (ADVOGADO), PHILLIPE DARYL MOCKER DE SANT ANNA - CPF: 004.145.841-98 (RECORRIDO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025